Tribunal: TJMT
Processo: 1013844-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TV CIDADE AF LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1003464-21.2017.8.11.0007 movida pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.
Sustenta o agravante que não houve a tentativa de citação via oficial de justiça.
Alega que após a tentativa de citação via AR, fora realizada a citação por edital, violando a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspensão do executivo fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, que seja declarada a nulidade da citação edilícia.
É o relatório.
Decido.
É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, que no caso, cinge-se à validade ou não da citação edilícia.
Sobre o assunto, o art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, estabelece, in verbis:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
Extrai-se do dispositivo legal que, em se tratando de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Por ora, a evidência é de que não se esgotaram os meios de citação dispostos no art. 8o da Lei de Execução Fiscal e na Súmula 414 do STJ.
Nesta vertente é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I. Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)
Ante o exposto, preenchidos os requisitos, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender a decisão agravada até o mérito do julgamento do presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator